Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719473-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CONFIANCA FACTORING LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Predigas Engenharia, Comercio, Manutenção e Instalação Ltda. - EPP contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos à execução (0709941-32.2022.8.07.0020) deferiu a gratuidade de justiça com efeitos “ex nunc” (ID no 154521880). 2. Em suas razões, em suma, a agravante afirma que estariam preenchidos os requisitos necessários para ter reconhecido o direito à gratuidade de justiça, pois demonstrou, mediante a juntada de documentos, que desde 2021 não tem condições financeiras de suportar as custas processuais. 3. Argumenta que a situação de hipossuficiência financeira é anterior ao ajuizamento dos embargos à execução, razão pela qual os efeitos da concessão da gratuidade de justiça devem retroagir, não podendo se liminar às despesas posteriores à decisão que deferiu o benefício. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça com efeitos retroativos e, no mérito, a reforma da decisão com a confirmação da liminar. 5. Diante da interposição do AGI no 0703145-51.2023.8.07.0000 para tratar da gratuidade de justiça pleiteada pela agravante, ainda pendente de julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (1694095) que conheceu e negou provimento ao recurso, por unanimidade, a agravante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o seu interesse recursal e distinguiu o objeto deste recurso daquele apreciado no agravo de instrumento supracitado, sob pena de não conhecimento, conforme despacho de ID no 46910582. 6. Mesmo regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 47422418). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. Mesmo intimada para demonstrar o seu interesse recursal e distinguiu o objeto deste recurso daquele apreciado no agravo de instrumento anteriormente cidade, sob pena de não conhecimento, a agravante permaneceu inerte (ID no 47422418), inviabilizando o processamento deste agravo de instrumento. 10. Ontem, 1o/06/2023, na 10a Sessão Ordinária Presencial desta 8a Turma, foram julgados os embargos de declaração cível no 0703145-51.2023.8.07.0000, opostos pela agravante contra o acórdão que lhe negou gratuidade de Justiça. O acórdão 1707150 negou provimento ao recurso, por unanimidade. Dispositivo 11. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 12. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras. 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO